Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-13.2009.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003806-13.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELGER & ARTUSO LTDA - CNPJ: 08.399.538/0001-22 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARTUSO - CPF: 981.166.301-72 (APELANTE), JOEL ELGER - CPF: 630.945.331-91 (APELANTE), ARLINDO ARTUSO - CPF: 442.644.960-04 (APELANTE), LEOTILDE APARECIDA ARTUSO - CPF: 753.138.120-68 (APELANTE), ARLINDO ARTUSO - CPF: 442.644.960-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOTILDE APARECIDA ARTUSO - CPF: 753.138.120-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA DE AVALISTA. NULIDADE PARCIAL DA GARANTIA. VALIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS. ENCARGOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO CDI E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Alessandra Artuso e Joel Elger contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi, reconhecendo a higidez e a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº A80434121-4.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falsidade das assinaturas dos avalistas Arlindo e Leotilde Artuso compromete a validade integral do título; e (ii) saber se a estipulação de encargos financeiros, com utilização do CDI como taxa de remuneração e capitalização diária, configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas dos avalistas, o que enseja a nulidade da garantia apenas em relação a eles, não afetando a validade do título quanto aos devedores principais que reconheceram a contratação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a falsidade do aval não contamina o contrato principal, restringindo-se a inexigibilidade da obrigação ao avalista.

5. A estipulação do CDI como índice remuneratório e a capitalização diária não configuram abusividade automática, devendo ser demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O contrato estabelece de forma clara a taxa efetiva e a forma de capitalização, atendendo ao dever de informação previsto no CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade da assinatura do avalista enseja a nulidade da garantia apenas quanto a ele, não afetando a validade da cédula de crédito bancário em relação aos devedores principais. 2. A utilização do CDI como índice remuneratório e a capitalização diária não configuram abusividade, ausente prova de encargos superiores à média do mercado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOEL ELGER

e OUTROS
e face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 0003806-13.2009.8.11.0045 – Ação Monitória – proposta em por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
– condenou os apelantes ao pagamento de valor atualizado em R$ 69.357,74 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme disposto na Cédula de Crédito Bancário nº A80434121-4. Foram acolhidos parcialmente os embargos monitórios interpostos por Arlindo Artuso e Leotilde Aparecida Artuso, em virtude de prova pericial que constatou a falsidade de suas assinaturas no contrato, sendo-lhes reconhecida a nulidade do aval e determinado o reembolso de valores debitados em sua conta. Contudo, os embargos opostos por Joel Elger, Alessandra Artuso e Artuso & Artuso Ltda. foram rejeitados, prosseguindo a cobrança exclusivamente em face destes.

Consta dos autos que o Banco do Brasil ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores originados da mencionada CCB, aduzindo que os requeridos, ora apelantes, firmaram a operação de crédito junto à instituição financeira, não tendo honrado os compromissos assumidos, o que ensejou a constituição do crédito vencido e exigível.

Os réus apresentaram embargos monitórios, sustentando, em síntese, a nulidade do título, com fundamento em falsidade material das assinaturas apostas pelos coobrigados Arlindo Artuso e Leotilde Artuso, que constam como avalistas do documento. Para comprovar a alegada fraude, requereram e obtiveram a produção de prova pericial grafotécnica, a qual concluiu que as assinaturas atribuídas aos dois avalistas não foram por eles lançadas, reconhecendo-se a falsidade.

Além disso, os embargantes impugnaram as cláusulas contratuais da CCB, alegando a existência de encargos financeiros abusivos, com destaque para a cobrança cumulativa de taxa CDI (DI-Cetip) e juros remuneratórios, o que configuraria bis in idem, bem como a capitalização diária dos juros sem indicação da taxa efetiva diária, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aduziram que tais vícios descaracterizariam a mora e comprometeriam a liquidez e exigibilidade do título.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, acolhendo integralmente os argumentos da instituição financeira, e constituiu título executivo judicial, reconhecendo a validade da CCB e sua força executiva, com base na presunção de veracidade das assinaturas e da legalidade dos encargos contratados.

Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, reiterando os argumentos lançados nos embargos, com especial destaque para a nulidade do título diante da falsidade comprovada nas assinaturas dos avalistas; a ilegalidade da cláusula de encargos financeiros por prever, de forma acumulada, CDI e juros remuneratórios; ausência de transparência na capitalização diária dos juros, sem divulgação da taxa efetiva diária; ainda, a consequente descaracterização da mora e inexigibilidade do título, bem como a aplicação da tese fixada no REsp 1.061.530/RS (Tema 52/STJ).

Prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer o conhecimento da apelação e seu regular processamento, para, ao final, reformar-se a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial e, consequentemente, reconhecer a validade do registro constante do R-06 da Matrícula 318 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Contrarrazões (id.n.º 291029891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por
Joel Elger
e outro
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face da
Cooperativa de Crédito Sicredi
, mantendo a higidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. A80434121-4.

É tempestivo o recurso e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Os apelantes sustentam, em síntese:

a) a nulidade do título em razão da falsidade das assinaturas apostas em nome dos avalistas Arlindo Artuso e Leotilde Artuso, vício comprovado por perícia grafotécnica;
b) a abusividade dos encargos financeiros, especialmente pela cobrança cumulativa de taxa CDI com juros remuneratórios e pela capitalização diária sem indicação da taxa efetiva diária, o que descaracterizaria a mora e comprometeria a liquidez do título.

Da falsidade das assinaturas dos avalistas

Determinada a realização de prova pericial, o laudo grafotécnico concluiu de forma categórica que as assinaturas atribuídas a Arlindo Artuso e Leotilde Artuso na cédula de crédito bancário não correspondem aos padrões gráficos autênticos, revelando-se falsas.

Os apelantes procuram sustentar que tal falsidade contaminaria o título em sua totalidade, retirando-lhe a natureza de título de crédito e tornando inexigível qualquer cobrança.

Com a devida vênia, não lhes assiste razão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falsidade da assinatura dos avalistas gera apenas a nulidade da garantia, não atingindo a validade do contrato em relação aos devedores principais.

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“Conquanto a cédula de crédito bancária esteja assinada, ficou comprovado pelo exame grafotécnico que há divergência entre as assinaturas questionadas e os padrões, que não foram encontrados elementos de convergência ou indícios de autenticidade/autoria [...]. Assim, não estão presentes todas as formalidades necessárias para que o título se revista de força executiva, eis que não se pode atribuir-lhe débito que não contraiu, sendo manifesta a inexigibilidade do título em relação à avalista.” (TJDFT – Ap. Cív. n.º 0003041-10.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09/02/2022)

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“É nulo o aval diante da constatação da falsidade da assinatura do avalista, por meio de perícia grafotécnica, e, como consequência, torna-se inexistente o débito em relação a essa parte.” (TJMG – Ap. Cív. n.º 5042785-19.2019.8.13.0702, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 03/04/2024)

Assim, a falsidade da assinatura de Arlindo Artuso e Leotilde Artuso implica a inexigibilidade da obrigação apenas quanto a eles, não se admitindo a anulação integral do título, como pretendem os apelantes.

Diversamente, os apelantes Joel Elger, Alessandra Artuso e Artuso & Artuso Ltda. não impugnaram a validade de suas próprias assinaturas, nem negaram a contratação da cédula.

A obrigação foi por eles validamente assumida e, portanto, a nulidade parcial do aval não compromete a eficácia do título em relação aos devedores principais.

Os apelantes alegam que a cláusula contratual de Encargos Financeiros estabeleceu a incidência de: (i) CDI como taxa de remuneração;
(ii) capitalização diária, sem indicação da taxa efetiva.

Defendem que tal previsão seria abusiva e descaracterizaria a mora.

No entanto, a cláusula contratual é clara ao dispor que:

“Sobre o valor liberado ao(s) emitente(s), incidirão juros à taxa efetiva prevista na cláusula Informações da Cédula, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária. (...) A taxa referencial DI-Cetip Over é calculada e divulgada pela B3 (...).”

Portanto, há previsão expressa quanto à forma de capitalização, atendendo ao dever de informação previsto no art. 52 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que a mera utilização do CDI como índice remuneratório não implica abusividade automática, sendo necessária a demonstração de que a taxa aplicada supera a média de mercado:

“A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.” (
STJ – AgInt no REsp 1951741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 16/08/2023)

Na mesma linha, o TJRS decidiu que o CDI apenas será considerado abusivo se, somado aos juros remuneratórios, resultar em percentual superior à média mercadológica apurada pelo Bacen:

“Como encargo da normalidade do contrato, o CDI será considerado abusivo se, somado com os juros remuneratórios, resultar em percentual superior à média mercadológica apurada pelo Bacen para o mesmo tipo de operação, o que não se vislumbra no caso concreto.”

(TJRS – Ap. Cív. 50002789220238210148, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 25ª CC, j. 27/08/2024)

Mais recentemente, o TJSC reafirmou que a simples estipulação do CDI como índice remuneratório não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de encargos excessivos:

A simples estipulação do CDI como índice remuneratório não implica abusividade, sendo necessário demonstrar que sua aplicação resulta em encargos superiores à média do mercado para operações da mesma espécie
.”
(TJSC – Ap. Cív. 5045461-50.2024.8.24.0930, Rel. Des. Getúlio Corrêa, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 06/06/2025)

No caso concreto, não houve qualquer prova técnica de discrepância entre os encargos previstos e a média praticada pelo mercado. Ao contrário, a cédula estabelece de forma transparente a taxa efetiva anual e a forma de capitalização.

Assim, não se configuram abusividades, devendo ser mantida a higidez do título.

Diante do exposto,
NEGO provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Rejeito a alegação de nulidade integral da cédula, mantendo-se hígida a obrigação contratual quanto aos devedores principais Joel Elger, Alessandra Artuso e Artuso & Artuso Ltda.

Afasto as alegações de abusividade dos encargos financeiros.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025